Tribunal: TJBA
Processo: 0502439-27.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502439-27.2017.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILBERTO SANTOS DIAS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, II E IV, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, SENDO IMPOSSÍVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INVIABILIDADE. PROVAS INQUISITORIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO, NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO CONCURSO DE AGENTES. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS, INCLUSIVE, NAS CONFISSÕES DO ACUSADO, NA DELEGACIA E EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL EM RELAÇÃO À ESCALADA, ANTE A INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – A autoria e a materialidade delitivas revelam-se incontestes, resultando provadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, depoimento das testemunhas, declarações da Vítima e interrogatório do Acusado, que confessou o crime tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal.

II -
A ausência de laudo pericial constatando a escalada não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, ou seja,
“e
xcepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'” (STJ. AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)".

III - Na hipótese, as circunstâncias qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas foram comprovadas pela prova oral, inclusive, pela confissão do próprio réu.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0502439-27.2017.8.05.0256
da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Apelante, GILBERTO SANTOS DIAS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.